Tribunal: TJMT
Processo: 0002939-60.2020.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002939-60.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ATILIO PERTICARRARI BOMBONATO - CPF: 147.904.668-09 (APELADO), EDUARDO LUIZ LORENZATO FILHO - CPF: 281.515.558-31 (ADVOGADO), Adair Antonio Bressan (APELANTE), JOSE CARLOS MARQUES ASSUNCAO - CPF: 031.743.151-07 (APELANTE), THAIS REGINA FERRARI NOGUEIRA - CPF: 055.765.628-10 (APELANTE), KARINA DE CARVALHO NICOLINI - CPF: 278.457.758-94 (ADVOGADO), CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - CPF: 334.022.908-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA - CPF: 282.348.550-34 (APELANTE), ADAIR ANTONIO BRESSAN - CPF: 273.776.100-00 (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), ADAIR ANTONIO BRESSAN - CPF: 273.776.100-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ANDRADE ALVARENGA BOMBONATO - CPF: 008.584.456-03 (APELADO), ARTUR JOSE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 301.627.768-96 (ADVOGADO), JOAO FIORESE NETO - CPF: 181.596.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA LORINI FIORESE - CPF: 495.648.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível. Os embargantes alegam omissão no julgado e requerem a exclusão da verba honorária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado contém omissão a justificar a oposição dos Embargos de Declaração; (
ii
) analisar a possibilidade de exclusão da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão analisou todos os argumentos apresentados, incluindo os relativos ao princípio da causalidade e à fixação dos honorários advocatícios.

A simples insatisfação com a conclusão jurídica alcançada não configura omissão nem justifica o manejo de Embargos de Declaração.

A fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa está em consonância com o art. 85 do CPC, considerando a inexistência de condenação e a ausência de parâmetro para mensuração do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O manejo de Embargos de Declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

A insatisfação com a aplicação do direito pelo órgão julgador não configura vício sanável por Embargos de Declaração.

A fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa é válida, conforme art. 85 do CPC, quando ausente condenação ou possibilidade de mensuração do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 303; TJMG, Apelação Cível nº 10000210797957001, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível.

Os embargantes arguem omissão uma vez que deixou de acolher seus argumentos.

Pedem que a verba honorária seja retirada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes arguem omissão uma vez que deixou de acolher seus argumentos.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelos embargantes. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com Embargos.

O acórdão foi proferido nestes termos:

“
Diante disso, vê-se que esta Ação só foi proposta porque houve penhora do imóvel e sua liberação decorreu de ato estranho aos embargantes/apelados, mas, em razão do referido acordo nos autos principais, desse modo, pelo princípio da causalidade, tendo os apelantes dado causa à propositura dos Embargos de Terceiro, devem arcar com a sucumbência.

Registra-se ainda, que foi necessária a concessão de liminar neste processo e os apelados foram intimados desse ato, caracterizando a pretensão resistida, já que não foi por liberalidade dos apelantes que o imóvel foi liberado.

Assim, o acordo e a perda superveniente do objeto não descaracterizam a pretensão resistida e nem o inicial interesse de agir, cabendo a condenação dos embargados na sucumbência, conforme disposto na Súmula n. 303/STJ –
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICIALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

A extinção da execução sem resolução do mérito acarreta consequentemente a extinção dos embargos, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.”
(TJMG - AP 10000210797957001, Rel. Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022).

Quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, a sentença está conforme determina o disposto no art. 85 do CPC, em percentual de 10% (o mínimo) sobre o valor da causa, já que não houve condenação e não seria possível mensurar o proveito econômico.
”

Como se vê, não existe o vício alegado.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025